Tribunal: TJPA
Processo: 0008959-37.2012.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-10-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0008959-37.2012.8.14.0401

APELANTE: EDSON PALHETA CORREIA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RONALDO MARQUES VALLE

EMENTA

AUTOS DE APELAÇÃO PENAL

PROCESSO N.º 0008959-37.2012.814.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL

6ª VARA PENAL DE BELÉM

APELANTE: EDSON PALHETA CORREIA

ADV.: LORENA MATOS ALEIXO

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: GERALDO DE MENDONÇA ROCHA

RELATOR: DES.

RONALDO MARQUES VALLE

REVISOR: DES. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBOS MAJORADOS EM CONTINUIDADE DELITIVA C/C CORRUPÇÃO DE MENORES 1) CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA. IMPROVIMENTO. 2) ABSOLVIÇÃO ROUBOS POR NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. 3) DOSIMETRIA: REDUÇÃO DA PENA-BASE. INAPLICABILIDADE. 4) CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES. DECLARAÇÃO
EX OFÍCIO
DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA. PROCEDÊNCIA. 5) MODIFICAÇÃO DO REGIME DE PENA. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. DECISÃO UNÂNIME.

1) A condenação do réu nas custas processais é medida que se impõe conforme previsão do art. 804 do CPP, podendo a eventual isenção do pagamento destas ser avaliada pelo juízo da execução penal, a quem compete aferir a situação econômica do apenado no momento do adimplemento do título condenatório

2) Encontrando-se sobejamente comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, ante o acervo probatório contido nos autos, não merece prosperar a súplica absolutória.

3) O Julgador apresentou fundamentos concretos acerca da constância de aspectos desaforáveis ao réu, vez que atento aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade, necessidade e suficiência à reprovação e prevenção do crime, sendo incabível a redução da pena-base, na medida em que, basta uma circunstância judicial desfavorável para que a pena base seja afastada do mínimo permitido (Súmula 23 do E. TJPA)

4) Depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, a prescrição regula-se pela pena aplicada, nos termos do art. 110, §1º do CP. Neste mister, já se operou a extinção da punibilidade do apelado, pela fluência do prazo prescricional ocorrida entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença. Assim, considerando que a pena restou fixada em 02 anos de reclusão, a prescrição se materializa em 04 anos, sendo imperioso o seu reconhecimento, nos termos do art. 107, IV, c/c art. 110, §1º, art. 109, V, todos do Código Penal;

5) Restando a pena final fixada em patamar superior a 08 (oito) anos, incabível a modificação de regime, nos termos do art. 33, §2º, a do CP.

6) RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE, apenas para reduzir a pena final para
11 anos 02 meses e 12 dias de reclusão e ao pagamento de 295 dias-multa
;

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO E CONCEDER-LHE PROVIMENTO PARCIAL, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Na 31ª Sessão Ordinária de Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Penal do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ocorrida entre os dias três e quatorze de outubro de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém (PA), 14 de outubro de 2022.

Des. RONALDO
MARQUES
VALLE

Relator

RELATÓRIO

Tratam os autos de Apelação Penal interposta por
EDSON PALHETA CORREIA,
contra a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 6ª Vara Penal de Belém, que o condenou à pena de 13 anos e 08 meses de reclusão e 307 dias-multa, em regime fechado, após condenação pelo crime previsto no art. 157, §2º, I e II, c/c art. 71, parágrafo único, todos do CP e art. 244-B do ECA.

O Representante do Ministério Público ofertou denúncia em desfavor do Apelante, juntamente com o corréu Wagner Gomes de Lima.

Narra a peça acusatória que, no dia 16/06/2010, por volta das 21h15min, os acusados, na companhia de EDSON DE ABREU SOUZA e do adolescente JHONN HERRISOM SANTA ROSA DE PÁDUA, portando armas de fogo, abordaram a primeira vítima ANDRÉ AUGUSTO MOREIRA FRAZÃO e subtraíram-lhe o veículo. Após estacionarem o carro em uma farmácia, um dos comparsas, EDSON DE ABREU SOUZA, tomou como refém a segunda vítima, ARLINDA CRISTIANE GUALBERTO SÁ, ameaçando-a com arma de fogo, momento em que houve troca de tiros com o vigilante do local, tendo a vítima sofrido dois disparos e o meliante vindo a óbito momentos depois.

Ao tentarem fugir, os acusados EDSON PALHETA CORREIA e WAGNER GOMES DE LIMA, no intuito de roubarem o veículo da terceira vítima, o investigador de polícia DIRCEU OLIVEIRA DO NASCIMENTO, efetuaram disparo contra este, vindo a atingir o seu pé. Após o fato, a polícia realizou a prisão em flagrante dos denunciados.

Os autos originários (ação penal nº 0011140-27.2010.814.0401) seguiram em desfavor do corréu Wagner Lima e, após a separação dos autos, o presente feito seguiu em desfavor do apelante. (decisão de fls. 228/229)

O feito teve sua regular tramitação processual, sendo a ação julgada procedente pelo MM. Juízo
a quo
, que, como dito anteriormente, condenou o recorrente (fls. 336-343).

Inconformada, a defesa interpôs o presente apelo, apresentado suas razões nas fls. 349-354, onde pleiteou pela absolvição do réu, com aplicação do princípio do
in dúbio pro reo,
em razão da ausência de provas da sua autoria delitiva, tratando-se de mero coadjuvante de companhias criminosas, devendo-lhe ser aplicada a participação de menor importância, com redução da pena e modificação do regime de cumprimento para o aberto.

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo
(fls. 359-361).

Os autos me vieram distribuídos, onde determinei a remessa ao parecer do
custos legis
. Nesta Instância Superior, o Procurador de Justiça
GERALDO DE MENDONÇA ROCHA
opinou pelo conhecimento e provimento parcial do presente recurso, tão somente para correção do
quantum
aplicado ao concurso material e reconhecimento da prescrição do crime de corrupção de menor, vindo-me o feito, concluso, em 09/10/2019.

É o relatório. À revisão.

VOTO

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço do recurso.

I – CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA

O Apelante alegou que o fato de estar assistido por advogado particular não lhe retira a condição de pobreza, concluindo que não possui condições financeiras para arcar com as custas processuais, sem prejuízo da própria manutenção. Anoto que tal premissa revela-se descabida, uma vez que, no processo penal, quando reconhecida a necessidade financeira do réu,
a exigibilidade das custas processuais fica suspensa até que o recorrente reúna condições de pagá-las, devendo tal pleito ser formulado no âmbito do Juízo da execução, a quem compete aferir a situação econômica do apenado no momento do adimplemento do título condenatório.

Nesse sentido, o Colendo Superior Tribunal de
Justiça
vem decidindo:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 804 DO CPP. BENEFICIÁRIO DA
JUSTIÇA GRATUITA
. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS. IMPOSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. FASE DE EXECUÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Esta Corte sufragou o entendimento de que o beneficiário da
justiça gratuita não faz jus a isenção do pagamento das custas processuais, mas tão somente a suspensão da exigibilidade destas, pelo período de 5 anos, a contar da sentença final, quando então, em não havendo condições financeiras de o recorrente quitar o débito, restará prescrita a obrigação.
2. O momento de verificação da miserabilidade do condenado, para fins de suspensão da exigibilidade do pagamento,
é na fase de execução, visto que é possível que ocorra alteração na situação financeira do apenado entre a data da condenação e a execução da sentença condenatória.
3. Agravo regimental improvido”. (AgInt no REsp 1637275/RJ, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 06/12/2016, DJe 16/12/2016).

Pelas razões expostas, indefiro o pedido de gratuidade processual.

II – PROVAS DA AUTORIA DELITIVA DO CRIME DE ROUBO

No mérito, o Apelante suscita que inexiste
prova de sua participação no delito de roubo, pugnando por sua absolvição, em razão da ausência de provas da autoria.

Aduziu que o Apelante não executou nenhum dos atos executórios do crime, não utilizou a arma de fogo, nem disparou contra a vítima, tão pouco fez a abordagem, não tendo a intenção de praticar crime algum, devendo ser aplicado o princípio do
in dubio pro reo
ou reconhecida a participação de menor importância.

Entretanto, a negativa de autoria sustentada pelo réu restou isolada nos autos. Lembremo-nos do princípio da persuasão (convicção) racional, também denominado de livre convencimento motivado
[1]
, no qual o juiz não é um déspota arbitrário, julgando apenas de acordo com seu sentimento e impressão pessoal, e nem um sujeito passivo, mero observador de regras matemáticas que aprioristicamente atribuem o valor da prova, mas, sim, o seu destinatário, que a valora de forma fundamentada e com base nela profere sua decisão.

Pois bem, é o julgador quem vai caracterizar a prova como adequada e satisfatória a demonstrar o fato perquirido, até mesmo pela inexistência do sistema tarifado de provas, o que não implica na inviabilidade do órgão de segundo grau, eventualmente chamado a analisar a mesma questão, compreendê-la de forma diversa.

“Não existe hierarquia entre provas; cada uma delas vale pelo seu conteúdo e pela sua força probante, mas de acordo com cada situação concreta.
Desde que dê as razões do resultado a que chegou na avaliação das provas, o juiz tem poder para, na fase instrutória, admiti-las ou refutá-las, e para, na fase decisória, reconhecê-las e aferi-las devidamente, podendo assim reconhecer um fato ou desprezá-lo
”.(Audiência, Instrução e Julgamento, Vallisney Souza Oliveira, Editora Saraiva, 2001, pág. 16).

Diante do vasto acervo probatório o Apelante foi condenado, pois as provas produzidas na fase de investigação preliminar foram confirmadas em Juízo, não havendo que se falar em inexistência probatória. Ademais, o próprio Apelante não nega que estava junto com seus comparsas que efetuaram os atos executórios do crime, alegando apenas que não aderiu as condutas consubstanciadas na subtração e disparos de arma de fogo, bem como não efetuou as ameaças objetivando subtrair os bens das vítimas.

A vítima Arlinda Cristianne Sá aduziu em juízo, (mídia audiovisual de fl. 257) que foi feita como refém do comparsa do Apelante, ao qual veio a falecer após troca de tiros com o segurança da Big Ben e, apesar de não lembrar do acusado na cena do seu crime, ressaltou que esteve na Delegacia com a outra vítima, que o reconheceu também como autor do delito.

Seguindo na instrução processual, na audiência juntada na mídia audiovisual de fl. 304, os policiais que atuaram no caso prestaram depoimentos, dos quais se depreende que a sequência de assaltos foi perpetrada por 04 meliantes, sendo um deles um menor de idade.

Já a vítima Dirceu de Oliveira Nascimento (mídia audiovisual de fl. 311) estava passando pela Pedro Miranda quando se envolveu na tentativa de fuga dos meliantes, afirmando que foi alvejado com um tiro, que reconheceu todos eles como aqueles que tinham batido no seu carro. Seu depoimento foi seguro e sem discrepâncias.

A palavra da vítima, nestes casos, possui valor probatório relevante. Isto porque, em sede de crimes patrimoniais, especialmente aqueles cometidos na clandestinidade, presentes apenas os agentes ativo e passivo da infração, a jurisprudência vem se mantendo firme no sentido de que a declaração da vítima, em harmonia com as demais provas, tem especial relevância, especialmente quando esta descreve a cena do crime perante o Juízo de forma detalhada, senão vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, §2º, II, DO CÓDIGO PENAL. DA PRELIMINAR PARA APELAR EM LIBERDADE. NÃO CONHECIMENTO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. REFORMA NA DOSIMETRIA DA PENA. PARCIAL PROVIMENTO. RECURSO CONHECIDO, EM PARTE, E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Não se conhece da preliminar arguida pelo apelante para recorrer em liberdade, tendo em vista a inadequação da via eleita, bem como ante a constatação de inexistência de flagrante ilegalidade a ser reconhecida de ofício.

2.
É inviável o pleito absolutório por insuficiência de provas, quando o conjunto probatório coligido nos autos é harmônico e coeso em demonstrar a materialidade e autoria do delito de roubo imputado ao apelante, sobretudo considerando a palavra da vítima, os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, bem como o fato do réu ter sido preso na posse da res furtiva.
3. Impõe-se o redimensionamento da pena de multa, uma vez que o quantum aplicado pelo magistrado a quo foi desproporcional, em relação à pena privativa de liberdade. 3.1. (...) (6847906, 6847906, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2021-10-26, Publicado em 2021-10-27)

APELAÇÃO CRIMINAL ? ROUBO QUALIFICADO ?CONCURSO DE AGENTES - A PALAVRA DA VÍTIMA EM CRIME DE ROUBO OCORRIDO EM LOCAL ERMO TEM ESPECIAL RELEVÂNCIA, SOBRETUDO QUANDO NÃO ESTÁ DISSOCIADA DOS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA. No crime de roubo, normalmente perpetrado em locais ermos, sem testemunhas, há grande chance de que somente se tenha como comprovação dos fatos a palavra da vítima, exposta de forma segura, reconhecendo o autor do crime e descrevendo o ocorrido. Afastada a pretensão de absolvição dos réus. Dosimetria da pena mantida. Recurso improvido. Unânime. (TJPA, 2020.02684448-42, 215.863, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-11-25, Publicado em 2020-11-25)

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE PESSOAS. CORRUPÇÃO DE MENORES. ROUBO. MÉRITO. Inequívocas a materialidade e a autoria do delito diante da prisão em flagrante dos réus, bem como da consistente palavra das vítimas e da confissão judicial do réu Jonatan, que tornaram induvidosos, do mesmo modo, o emprego de arma e o concurso de agentes. PALAVRA DA VÍTIMA.
Em delitos como o da espécie, não raras vezes cometidos sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima merece ser recepcionada com especial valor para a elucidação do fato, sob pena de não ser possível a responsabilização penal do autor desse tipo de ilícito patrimonial.
CORRUPÇÃO DE MENORES. MÉRITO. Conforme já pacificado nesta 7ª Câmara Criminal e nos Tribunais Superiores, para a configuração do crime de corrupção de menores, hoje previsto no art. 244-B da Lei n.º 8.069/90, desnecessária a prova da efetiva corrupção do menor envolvido no delito, tendo em vista que o crime possui natureza formal. Condenação mantida. APENAMENTO. Reduzido. PENA DE MULTA. Redução ao mínimo legal. APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE. (Apelação Crime Nº 70070506472, Sétima Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Carlos Alberto Etcheverry, Julgado em 23/02/2017).

Com efeito,
in casu
, temos que uma sequência de crimes de roubo foram praticados, além da tentativa dos meliantes em empreenderem fuga, culminando no disparo de arma de fogo, com o ferimento de uma das vítimas e morte de um dos comparsas do réu. Destaco que o fato do réu não ter realizado a ameaça através do uso de arma de fogo, por si só, não possui o condão de lhe retirar a autoria delitiva, vez que auxiliou com o concurso de pessoas a intimidação das vítimas, além de dar cobertura para empreendimento da tentativa de fuga.

Destaco, por oportuno, que a participação pela menor importância prevista no art. 29, §1º do CP somente é cabível para os participes e não para coautores, o que impede, no presente caso, a aplicação, já que as provas conduzem para a participação ativa do denunciado no crime, restando configurado sua anuência à pratica de um roubo qualificado e não um crime menos grave.

Não é outro o entendimento jurisprudencial sobre o tema:

APELAÇÃO CRIMINAL ROUBO CIRCUNSTANCIADO PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA IMPOSSIBILIDADE. I. Os depoimentos do ofendido, do comparsa e do acusado demonstram a plena participação do apelante. Incabível a aplicação do art. 29, § 1º, do CP. II. Recurso desprovido. (TJDFT, processo nº APR20150910073948, data da publicação: 29/02/2016).

APELAÇÃO PENAL. ROUBO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. REDUÇÃO DA PENA. EXCESSO. MÍNIMO LEGAL. IMPROVIMENTO. 1. Não há o que se retificar na sentença impugnada se comprovadas materialidade e autoria delitivas de crime de roubo qualificado, por meio da prova testemunhal, da confissão judicial do acusado e da apreensão do produto do crime em seu poder, elidindo consequentemente a alegação de insuficiência de provas. 2
. Não cabe a causa de diminuição por menor participação para quem é coautor do ilícito
. 3. Em que pese os equívocos laborados pela magistrada na dosimetria da pena, a reprimenda final se tornou razoável e de acordo com a prática deste Tribunal, pelo que benevolências incorretamente aplicadas serviram para compensar os equívocos negativos. 4. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade. (TJPA, processo 2013.3006512-4, Relator: Des. Raimundo Holanda Reis, julgamento: 10/03/2017).

Desta forma, a tese fantasiosa do acusado no sentido de que estavam apenas na companhia dos outros três meliantes, nitidamente, não corresponde à realidade fática.

Pelas razões acima expostas, afasto a tese defensiva atinente a aplicabilidade do art. 29, §1º do CP e absolvição, diante da inaplicabilidade de incidência do princípio constitucional do
in dubio pro reo
.

III – DOSIMETRIA: REDUÇÃO DA PENA-BASE.

Por fim, no que se refere ao
quantum
fixado na dosimetria, importante ressaltar que o sistema jurídico brasileiro referente a fixação da pena em concreto exige que o julgador obedeça os limites preestabelecidos em lei e, utilizando-se do livre convencimento motivado, estabeleça o quanto a ser cumprido pelo condenado, respeitando os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e individualização da pena, bem como em respeito ao art. 93, IX da CF/88, que exige a fundamentação das decisões, conforme entendimento doutrinário sobre o tema:

Configura-se a motivação como o dever que tem o magistrado de expor as razões do seu convencimento, por meio de um ato complexo, permeado por questionamentos críticos, históricos e racionais. Ao explicitar o seu entendimento, o juiz deverá expor a sua motivação e todo horizonte dentro do qual a desenvolveu. A motivação é, portanto, uma exigência do próprio Estado.

(...)

A concretização da sanção penal, pelo Estado-Juiz, impõe que este sempre respeite o itinerário lógico-racional, necessariamente fundado em base empírica idônea, indicado pelo artigo 68
caput
do Código Penal, sob pena de o magistrado, que não observar os parâmetros estipulados em tal preceito legal, incidir em comportamento manifestamente arbitrário, e, por se colocar à margem da lei, apresentar-se totalmente desautorizado pelo modelo jurídico que rege, em nosso sistema de direito positivo, a aplicação legitima da resposta penal do Estado. (SCHMITT, Ricardo Augusto.
Sentença penal condenatória.
10ª ed. rev. e atual. Salvador: Ed. JusPodvim, 2016, p. 101-103).

Desse modo, o ordenamento jurídico brasileiro adotou o sistema trifásico para concretização da pena, ou seja, o cálculo da pena possui três fases distintas. Na primeira, vigora a análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP para formação da pena-base. Na segunda, o magistrado avalia as circunstâncias atenuantes (art. 65 e 66 do CP) e agravantes (art. 61 e 62 do CP), passando para última fase para análise das causas de diminuição e aumento de pena.

In casu
, compulsando-se a dosimetria objurgada, verifico que a primariedade e as condições subjetivas favoráveis do agente não possuem o condão de manter a pena-base no mínimo legal, tendo em conta que o cálculo se dá mediante a proporcionalidade entre a análise da:
culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime, além do comportamento da vítima,
conforme determinação do art. 59 c/ 68, todos do CP.

Entendo, pois, certeira a valoração das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP pelo Julgador, com a demonstração de forma expressa acerca da constância de aspectos desfavoráveis ao réu, vez que atento aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade, necessidade e suficiência à reprovação e prevenção do crime, sendo incabível a redução da pena-base, na medida em que, basta uma circunstância judicial desfavorável para que a pena base seja afastada do mínimo permitido (Súmula 23 do E. TJPA).

Compulsando-se os autos, verifica-se a necessidade de acolhimento da prescrição na modalidade retroativa atinente ao crime de corrupção de menores suscitada pelo douto Procurador de Justiça atuante no feito, conforme segue:

In casu
, no que concerne ao crime de corrupção de menores, o réu foi condenado à pena de
02 anos de reclusão.

Ocorre que a denúncia foi recebida em data de 27/02/2012 (fl. 203), sendo ratificada após a separação dos autos em 07/02/2013. Destarte, a sentença foi proferida em 28/09/2018, mais de 04 (quatro) anos após o seu recebimento e a ratificação deste.

Como não houve recurso da acusação, deve a prescrição ser regulada pela pena aplicada –
in concreto
- conforme determinam os §§ 1º e 2º do art. 110 do Código Penal, bem como a Súmula 146 do Supremo Tribunal Federal: “
a prescrição da ação penal regula-se pela pena concretizada na sentença, quando não há recurso da acusação
”.

Desse modo, à luz do art. 109, inciso V, do CP, as penas iguais a 01 ano ou não excedentes de 02 anos, prescrevem em 04 anos, alcançando a pretensão punitiva estatal.

Pelas razões acima expostas, reconheço a
prescrição retroativa da pretensão punitiva quanto ao crime de corrupção de menores
, já que entre a data do recebimento da denúncia (27/02/2012)/sua ratificação (07/02/2013), e a da publicação da sentença (28/09/2018), ocorreu lapso temporal superior a quatro anos.

Ainda no que concerne as alterações necessárias atinente a dosimetria, no que tange a aplicação do crime continuado dos delitos de roubo, destaco que a aplicação da fração de 1⁄4 aplicada pelo Julgador não corresponde ao melhor e mais adequado aumento, pois a jurisprudência pátria já pacificou o entendimento segundo o qual, nos casos de prática de roubos contra três vítima a fração adequada é de 1/5, conforme segue:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OPERAÇÃO NAVALHA. PECULATO. CONTINUIDADE DELITIVA. PRETENSÃO DE AFERIR A QUANTIDADE DE INFRAÇÕES PRATICADAS PELO RÉU. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1
. "Esta Corte Superior firmou a compreensão de que a fração de aumento no crime continuado é determinada em função da quantidade de delitos cometidos, 'aplicando-se a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4, para 4 infrações; 1/3, para 5 infrações; 1/2, para 6 infrações; e 2/3, para 7 ou mais infrações
" (HC 412.651/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 14/11/2017, DJe 24/11/2017). 2. A pretensão de alterar a quantidade de infrações constatada pela Corte de origem, a fim de diminuir o quantum da majorante da continuidade delitiva, encontra óbice na Súmula 7/STJ. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1843734/AL, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 08/06/2021, DJe 11/06/2021)

Pelos
suso
mencionados fundamentos, corrigindo o erro da sentença, a pena do Apelante passa para
11 anos 02 meses e 12 dias de reclusão e ao pagamento de 295 dias-multa,
quantum
que torno concreto e definitivo diante do reconhecimento da
prescrição da pretensão punitiva quanto ao crime de corrupção de menores.

Restando a pena final fixada em patamar superior a 04 (quatros) anos, incabível a modificação de regime, nos termos do art. 33, §2º,
a
do CP.

Ante o exposto, conheço do presente recurso, e concedo-lhe parcial provimento, tão somente para redução da pena final para
11 anos 02 meses e 12 dias de reclusão e ao pagamento de 295 dias-multa
, pelos fundamentos ao norte mencionados.

É o meu voto.

Belém (PA), 14 de outubro de 2022.

Des. RONALDO
MARQUES
VALLE

Relator

[1]

"O Brasil também adota o princípio da persuaso racional: o juiz no é desvinculado da prova e dos elementos existentes nos autos (quod non est in actis non est in mundo), mas a sua apreciaço no depende de critérios legais determinados
a priori.
O juiz só decide com base nos elementos existentes no processo, mas os avalia segundo critérios críticos e racionais (CPC, art. 131 e 436)” ( Cintra, Grinover e Dinarmarco)

"Adotou o CPC
[e o sistema jurídico processual brasileiro]
, no que se refere à avaliaço da prova, o princípio da livre convicço motivada, ou persuaso racional. Embora tenha o juiz plena liberdade para aceitar ou no o resultado da prova, que no tem valor pré-fixado, necessário que a deciso a respeito seja acompanhada de fundamentaço. No têm aplicaço, portanto, os princípios da prova legal ou tarifada, segundo os quais o valor encontra-se previamente determinado em lei, e da íntima convicço, que dispensa motivaço do julgador.”

(José Roberto dos Santos Bedaque)

Belém, 17/10/2022